Tribunal: TJBA
Processo: 8115247-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115247-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO VALOR NÃO PAGO QUE É LEGÍTIMA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora, SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
A análise do acervo probatório evidencia que razão não assiste à Apelante, na medida em que, embora sustente veemente o não reconhecimento do débito hostilizado e a irregularidade da negativação por ausência de notificação prévia, verifica-se da contestação, mesmo ausente o contrato assinado, a existência de relação jurídica válida entre as partes litigantes, bem assim o uso efetivo e contínuo de cartão de crédito pela ora Recorrente, com faturas posteriormente inadimplidas, e que a inscrição consta no relatório do Serasa
Experian.

Acrescente-se a isso que, o retromencionado relatório de restrições creditícias vide id. 93555268, demonstra a existência de outras diversas e distintas negativações, relativas a outros credores, anteriores e posteriores a objeto da lide, a saber: “ R$1.323,33- inscrita em 27/11/2022 - contrato de número 020094200150000” e que as faturas colacionadas juntamente com a contestação indicam compras rotineiras, dentre as quais, aquisições parceladas, bem assim pagamentos de faturas, que inadimplidas, ainda que em parte, ensejaram a negativação objeto da lide (ids. 93555277 ao 93555282).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
(i) Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito da Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

(ii) a negativação foi promovida pela plataforma da Serasa
Experian,
e com isso, a teor da súmula 359 do STJ, o aqui apelado não descumpriu nenhuma obrigação, visto que na condição de credor, e não de plataforma de restrição, apenas encaminhou os dados do consumidor inadimplente, ausente portanto dever de sua parte em notificar, o que ainda que fosse o caso, o que não é, destaque-se, considerar-se feito quando da contratação do cartão de crédito em questão, cujo teor em regra possui cláusula expressa nesse sentido, de modo que a ausência de nova comunicação é mera irregularidade administrativa que não caracteriza dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115247-98.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA e como Apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça